Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735526-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA RODRIGUES DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO INACIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILVA RODRIGUES DA SILVA contra decisão (ID 207823150) da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos do arrolamento comum do inventariado PEDRO INACIO DA SILVA, reconheceu a preclusão das questões levantadas pelo inventariante. Em suas razões (ID 63283222), alega que: 1) vivia em união estável com o inventariante por mais de 20 anos; 2) não foi intimada da decisão que rejeitou a impugnação ao valor do imóvel, rejeitou o pedido de direito real de habitação, remeteu às vias ordinárias o debate sobre os alugueis das quitinetes e a alegação de doação de imóvel à herdeira Flávia, determinou a inclusão de parte das dívidas na partilha e determinou a remessa do processo ao contador para elaborar esboço da partilha. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reaberto prazo para que as partes se manifestem a respeito da decisão judicial proferida em 8/7/2024 (ID 203171847). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Cinge-se a controvérsia em verificar se há nulidade na intimação da agravante da decisão proferida em 8/7/2024, para que haja a reabertura de prazo para a agravante. O art. 270 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na consulta à aba "expedientes" na primeira instância, constata-se que a recorrente foi intimada da decisão por meio de expedição eletrônica, na mesma data em que foi proferida (08/07/2024 11:51:23), com ciência atestada pelo sistema em 10/07/2024 (ID 203284258, autos originários). Além disso, a decisão ID 203171847 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/07/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 203582075). Portanto, a agravante foi devidamente intimada de decisão. Não há justificativa para a reabertura de prazo. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, constata-se não haver probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator